Tribunal: STF
Processo: HC 228942
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Falsidade ideológica. Revogação do benefício da suspensão condicional do processo. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Descabimento de impetração contra decisão monocrática. Superação da Súmula nº 691. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.